Tribunal: TJMT
Processo: 1039148-47.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039148-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELLEN PULQUERIO DA SILVA - CPF: 063.446.931-26 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e organização criminosa. Operação “Devastate”. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Complexidade da investigação. Pluralidade de investigados. Estrutura hierarquizada da organização criminosa. Ausência de desídia estatal. Razoabilidade do lapso temporal. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente submetida à custódia preventiva pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, no contexto da operação “Devastate”, deflagrada com o objetivo de desarticular organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, atuante nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada.

2. O impetrante requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, ao argumento de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, afirmando terem decorrido aproximadamente três meses entre a prisão e a impetração, em afronta ao artigo 46 do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

3. Há uma questão em discussão: Verificar se o lapso temporal de aproximadamente três meses entre a decretação da prisão preventiva e a impetração, sem oferecimento de denúncia, configura excesso de prazo injustificado apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

4. O conhecimento do
habeas corpus
restringe-se à alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, não se conhecendo das teses relativas à ausência dos requisitos da prisão preventiva, à suposta fundamentação inidônea da decisão e às condições pessoais favoráveis da paciente, por versarem sobre matéria já submetida à apreciação desta Corte em impetração anterior (HC n. 1036744-23.2025.8.11.0000).

5.

Os prazos para oferecimento da denúncia, previstos no artigo 46 do Código de Processo Penal e no artigo 51 da Lei n. 11.343/2006, não são absolutos, devendo ser aferidos à luz do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso concreto, em especial a complexidade da investigação e a pluralidade de investigados.

6. A apuração em curso revela elevado grau de complexidade, direcionada à identificação de organização criminosa estruturada e hierarquizada, com atuação em múltiplos municípios e envolvendo 26 pessoas sob investigação, o que impõe a realização de diligências minuciosas, análise de dados telemáticos, oitivas de testemunhas, elaboração de laudos periciais e reconstrução da estrutura interna do grupo.

7. O número expressivo de investigados exige a individualização das condutas, a correlação dos elementos probatórios com cada um deles, a consideração de circunstâncias pessoais e a apuração do grau de participação na engrenagem criminosa, circunstâncias que legitimam maior tempo para a coleta e exame do acervo informativo.

8. Não há nos autos qualquer indício de desídia, inércia ou paralisação injustificada da persecução penal, constando das informações prestadas pela autoridade acoimada como coatora que o inquérito vem sendo regularmente desenvolvido, com reavaliação periódica da necessidade da custódia cautelar, em observância ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

9. O princípio da razoável duração do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal) deve ser compreendido em consonância com o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a necessidade de adequada apuração dos fatos, não se confundindo com exigência de celeridade a qualquer preço.

IV. Dispositivo e teses

10.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A verificação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia não se faz por mero cálculo aritmético, exigindo juízo de razoabilidade que leve em conta o tempo da custódia provisória, a complexidade da causa e os fatores que influem na tramitação do feito. 2. Em apurações que envolvem organizações criminosas estruturadas, com pluralidade de agentes e necessidade de diligências complexas, justifica-se a dilação do prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, desde que não evidenciada desídia estatal”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI e LXXVIII; CPP, arts. 46, 312, 316, parágrafo único; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei n. 12.850/2013, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 716.557/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.3.2022; TJMT, HC n. 1004288-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 28.6.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Wolban Miller Sanches Miguel em favor de
Suellen Pulquerio da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos do Inquérito Policial n. 1001105-42.2025.8.11.0032.

Consta que a paciente teve a prisão preventiva decretada em 1º.8.2025, no âmbito da operação denominada “Devastate”, deflagrada para apurar a atuação da organização criminosa “Comando Vermelho” na região de Rosário Oeste/MT, voltada ao tráfico de drogas, tendo o encarceramento se efetivado em 7.8.2025 (PJe 1000993-73.2025.8.11.0032, Ids. n. 204053892 e 204053084)

O impetrante sustenta, em síntese, que a paciente sofre constrangimento ilegal, alegando: (i) excesso de prazo para oferecimento da denúncia, porquanto a custódia foi comunicada em 2.8.2025 e, até a data da impetração, o Ministério Público não havia apresentado a peça acusatória, em afronta ao artigo 46 do Código de Processo Penal; (ii) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP; (iii) fundamentação inidônea da decisão que decretou a constrição cautelar, por se apoiar exclusivamente na gravidade abstrata do delito, em desacordo com as diretrizes da Lei n. 13.964/2019; e (iv) condições pessoais favoráveis da paciente, que exerce ocupação lícita e possui residência fixa.

Requereu, em sede liminar, a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas, com a expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva da ordem (Id. n. 326884391).

A liminar foi indeferida por decisão de 6.11.2025 (Id. n. 327203358).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que a prisão preventiva foi decretada no bojo do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000993-73.2025.8.11.0032, com fundamento em investigações realizadas no âmbito da operação “Devastate”, que apura a existência de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada.

Ressaltou, ainda, que a defesa já havia formulado pedido de relaxamento da prisão e, subsidiariamente, de conversão em prisão domiciliar, o qual foi indeferido em 10.10.2025, ante a ausência de comprovação dos requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal (Id. n. 328237881).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Silvana Correa Vianna, opina pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, ao argumento da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, da idoneidade da fundamentação judicial e da inexistência de excesso de prazo, em razão da complexidade da investigação e do número expressivo de investigados (Id. n. 330739388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, cumpre verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do presente
habeas corpus
, bem como a existência de óbices ao conhecimento integral da impetração.

Conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar, em 17 de outubro de 2025 foi impetrado, em favor da mesma paciente, o
Habeas Corpus
n. 1036676-73.2025.8.11.0000, também sob minha relatoria, no qual se alegou constrangimento ilegal em razão da ausência dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva e da fundamentação inidônea da decisão que a decretou. Naquele
writ
, defendeu-se que a paciente possui residência fixa, exerce atividade laboral lícita e é mãe de quatro filhos menores, sendo um deles lactente, circunstâncias que evidenciariam a desnecessidade da custódia cautelar.

Verifica-se, portanto, que as alegações constantes dos itens (ii), (iii) e (iv) desta impetração – ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, fundamentação inidônea da decisão e condições pessoais favoráveis – reproduzem integralmente as teses defensivas já deduzidas no
Habeas Corpus
n. 1036676-73.2025.8.11.0000, ainda pendente de julgamento por esta Segunda Câmara Criminal.

Nesse contexto, impõe-se o não conhecimento parcial da presente impetração quanto às referidas alegações, por se tratar de matéria já submetida à apreciação desta Corte.

Destarte, conheço parcialmente do
writ
, apenas no tocante à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Para adequada compreensão da controvérsia, registro, em síntese, o conteúdo da decisão que decretou a custódia cautelar da paciente, proferida nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1000993-73.2025.8.11.0032:

“(...) 1. Cuida-se de Representação Policial pela
REPRESENTAÇÃO POR DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E BUSCA E APREENSÃO
, devidamente secundada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no interesse do Inquérito Policial n. 127.4.2025.25356.

Aduz a Autoridade Policial que o aludido Inquérito Policial foi instaurado a partir da análise de dados telemáticos extraídos mediante utilização do software CELLEBRITE, conforme laudo n.º 214.2.16.9067.2025.004753-A01, com autorização judicial número 1000032-35.2025.8.11.0032, tratando-se do aparelho de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides (DOCINHO), sendo considerada como gerente da facção criminosa denominada Comando Vermelho, pois a mesma organiza, guarda e abastece os faccionados e região com entorpecentes. Tal autorização judicial teve origem com a investigação em desfavor de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides, sendo acusada na participação do homicídio de Jaime Mateus Pereira Ormonde.

Na extração de dados, é possível verificar que ‘Docinho’ manteve diálogos privados e em grupo sobre o gerenciamento do comércio de entorpecentes, possibilitando, através de análise, cruzamento de dados cadastrais e informações policiais, mapeando toda atuação do Comando Vermelho voltada ao tráfico de drogas na região.

(...) De acordo com a representação, a investigação teve origem a partir da quebra de sigilo e extração telefônica do aparelho de Bruna Cristina da Silva Ramos Benevides (DOCINHO), sendo considerada gerente (ID. 202127314 – fls. 02), suposta responsável da Orcrim pela cidade de Rosário Oeste/MT e região; sendo possível identificar, através das investigações a cadeia hierárquica da associação criminosa, estruturada em ‘dona da quebrada’, ‘gerente geral da região’, ‘gerente local’ (município), ‘irmãos’ (faccionados em cargo de disciplina) e ‘lojistas’ (faccionados responsáveis pela comercialização dos entorpecentes).

Em análise das diversas conversas, individuais e em grupos (ID. 202127323 – fls. 26/34) mostrou-se evidente a instalação da Organização criminosa Comando Vermelho nos municípios de Nobres, Rosário Oeste e Jangada, bem como colacionado os contatos dos integrantes do grupo (ID. 202127323 – fls. 35/46) com atuação de faccionados que obedecem a uma estrutura hierárquica e a normas impostas pela ORCRIM (ID. 202127323 – fls. 47 e ss), afirmando a existência de fortes indícios de que os investigados representados integram o referido grupo.

Para dificultar a abordagem policial, os investigados utilizavam estratégias de dissimulação da atividade criminosa, tais como o fracionamento de drogas, fornecimento de números telefônicos, utilização de vulgos, divisão de funções, rotatividade de membros, incluindo monitoramento da atividade policial nos bairros onde atuam.

No que tange às funções, a Autoridade Policial relatou que o grupo divide-se de forma hierárquica, composta ‘dona da quebrada’, ‘gerente geral da região’, ‘gerente local’ (município), ‘irmãos’ (faccionados em cargo de disciplina) e por fim os ‘lojistas’ (faccionados responsáveis pela comercialização dos entorpecentes).

Diante disso, passo a individualizar a conduta dos representados
:

(...)
Representada SUELLEN PULQUERIO DA SILVA, pois trata de pessoa faccionada no cargo de lojista (comercializar drogas), bem como paga 'peita' (ID. 202127323 – fls. 139/141)
.

(...) Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante no Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito, bem como se verifica em ID. 202127323 – fls 173, em transcrição de mensagens onde mencionam que ‘quem manda no Estado é o Comando’.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle do Estado nas regiões abaladas pelas práticas delitivas perpetradas pelo Comando Vermelho.

(...) Nesse sentido, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese, os representados integram organização criminosa estabelecida neste Estado, especificamente nos municípios acima indicados, configurando o crime insculpido nos artigos 33 e 35, descritos na Lei 11.343/2006.

Outro fato de registro é que a facção criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, posto que mesmo com integrantes presos, ainda se mantem em atividade delitiva. Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, como já mencionado, tentam impor a presença de um 'Estado Paralelo' com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

Ademais, em consulta aos antecedentes criminais é possível constatar que: (...)
Suellen Pulquerio Da Silva, antecedentes sociais: associação para trafico ilícito de drogas (consumado) - trafico ilícito de drogas (consumado)
(...);

Portanto, com base nessas informações é possível extrair o periculum libertatis dos aludidos representados, que se mostram habituais na prática criminosa, a impor a segregação cautelar para acautelar a ordem pública e, por consequência, fazer cessar a reiteração delitiva, preenchendo o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

(...) Verifica-se ainda que a gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, posto que limitará a continuidade dos delitos, já que a investigação em curso releva intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Assim os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, uma vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos caracterizadores da imposição.

Oportuno destacar, por fim, que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados aos suspeitos e as circunstâncias atrás delineadas.

Assim sendo, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados, mormente diante dos riscos de reiteração delitiva e de destruição e ocultação de provas.

Isto posto, em parcial consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e indícios de autoria de alguns representados, visando restabelecer a ordem pública e garantir a conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de: (...) 25. SUELLEN PULQUERIO DA SILVA (...)

Ante o exposto, nos termos do
art. 240, §1º, alíneas ‘b’, ‘d’, ‘e’, ‘h’ e §2º, do CPP
,
DEFIRO
o pedido de
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR e PESSOAL
, da seguinte pessoa, nos seguintes endereços: (...) 25. SUELLEN PULQUERIO DA SILVA · CPF: 063.446.931-26 · Nascimento: 17/09/1997 · Filiação: Nilza Aparecida Silva Domingos E Divino Pulquerio Da Silva · Endereço: AV. Dom Aquino Correa, Bairro Nossa Senhora Do Rosário, Rosário Oeste/MT. em frente a residência advogado Carlinhos. Localização -14.84321,- 56.43795 (...)

Ainda,
DEFIRO
a
quebra do sigilo telefônico de dados de celulares eventualmente apreendidos em poder dos investigados durante a execução da ordem de busca e apreensão,
para acesso e extração de dados em relatório, de quaisquer dados (ligações, fotografias, vídeos, mensagens de texto e áudio) (...)” (Ids. n. 326884388, pp. 195-200; Id. 326884387, pp. 1-12).

A prisão preventiva da paciente foi decretada em 1º de agosto de 2025, no bojo da operação “Devastate”, deflagrada para desarticular a organização criminosa “Comando Vermelho” nos municípios de Rosário Oeste, Nobres e Jangada. O encarceramento ocorreu em 7 de agosto de 2025 e a audiência de custódia realizou-se no dia seguinte.

As investigações apontam, em tese, a existência de estrutura hierarquizada da facção, com divisão de funções. No que se refere à paciente, apurou-se que desempenharia a função de “lojista”, responsável pela comercialização de entorpecentes, além de efetuar o pagamento da denominada “peita”, contribuição periódica exigida dos membros da facção para custeio das atividades ilícitas e fortalecimento da estrutura interna.

O impetrante sustenta excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ao argumento de que decorreram aproximadamente três meses entre a prisão (7 de agosto de 2025) e a impetração (5 de novembro de 2025), em afronta ao artigo 46 do Código de Processo Penal, que prevê o prazo de 5 (cinco) dias para o Ministério Público oferecer denúncia quando o réu estiver preso.

Embora o dispositivo legal mencionado – bem como o artigo 51 da Lei n. 11.343/2006 – estabeleça marcos temporais, a doutrina e a jurisprudência dos Tribunais Superiores são firmes no sentido de que não se trata de lapso peremptório, cuja inobservância implique, automaticamente, o relaxamento da prisão. A aferição do excesso deve observar o princípio da razoabilidade, à luz das peculiaridades do caso concreto, especialmente a complexidade da investigação e a pluralidade de investigados.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a verificação do excesso de prazo não se faz por mero cálculo aritmético, mas exige juízo de razoabilidade, no qual se ponderam o tempo da custódia provisória, a complexidade da causa e fatores que possam influir na tramitação do feito. A propósito:

“PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. COMPLEXIDADE DO FEITO. CARTAS PRECATÓRIAS E PLURALIDADE DE RÉUS. EXTENSÃO DE EFEITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso em exame, não merece prosperar a pretensão de ver reconhecida a configuração de excesso de prazo para formação da culpa. Isso, porque, a uma, verifica-se que as instâncias ordinárias relataram tratar-se de feito relativamente complexo, composto por uma pluralidade de réus (7 acusados), custodiados em comarcas distintas, no qual foi necessária a expedição de cartas precatórias (...)” (STJ, HC n. 716.557/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; data de julgamento: 15 de março de 2022; data de publicação: 18 de março de 2022).

Esta Segunda Câmara Criminal também perfilha orientação no sentido de que a mera invocação de excesso de prazo não basta, impondo-se a demonstração de desídia estatal e de efetiva violação ao princípio da razoabilidade. Colhe-se precedente:

“
HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – 1) EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – PLURALIDADES DE INVESTIGADOS E COMPLEXIDADE DOS FATOS – DEMANDA PRAZO MAIOR PARA ELUCIDAÇÃO DO CASO – EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – TRÂMITE ACEITÁVEL – (...) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E NESSA EXTENSÃO DENEGADA.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso ilegal de prazo para formação de culpa é necessário a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quando o feito tramita de forma aceitável, tendo em vista a pluralidade de investigados e da complexidade dos fatos, o qual demanda um prazo maior para elucidação do caso (...)” (TJMT, HC n. 1004288-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 28 de junho de 2024; data de publicação: 28 de junho de 2024).

No caso dos autos, a investigação apresenta elevado grau de complexidade, voltada à apuração de organização criminosa estruturada e hierarquizada, com atuação em múltiplos municípios e envolvendo
26
(vinte e seis) investigados. A apuração dos delitos de associação para o tráfico e tráfico de drogas (artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006) demanda diligências minuciosas, análise de dados telemáticos, oitivas de testemunhas, elaboração de laudos periciais e reconstrução da estrutura interna do grupo.

A Lei n. 12.850/2013 define organização criminosa como a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, voltada à obtenção de vantagem mediante prática de infrações penais com penas superiores a 4 (quatro) anos. A própria natureza desse fenômeno delituoso confere complexidade à investigação, que exige identificação da cadeia hierárquica, das funções exercidas, das fontes de financiamento e da extensão territorial da atuação do grupo.

O número expressivo de investigados constitui dado relevante. A necessidade de individualizar condutas, correlacionar elementos probatórios a cada um, aferir circunstâncias pessoais e apurar o grau de participação na estrutura criminosa impõe maior tempo para a coleta e análise dos elementos de informação. O princípio da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal) veda imputações genéricas e exige que a persecução penal observe a especificidade das condutas e responsabilidades.

Não se extrai dos autos qualquer indício de desídia, inércia ou paralisação injustificada do feito. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, em 11 de novembro de 2025, evidenciam que o inquérito policial vem sendo regularmente conduzido, sem interrupções indevidas, com tramitação compatível com a complexidade da causa (Id. n. 328237881).

Ademais, o Juízo de origem, em ao menos duas oportunidades — 10 de outubro de 2025, nos autos PJe n. 1000993-73.2025.8.11.0032, e 12 de novembro de 2025, nos autos PJe n. 1001105-42.2025.8.11.0032 —, procedeu à reavaliação da necessidade da prisão preventiva, concluindo pela sua manutenção diante da permanência dos requisitos autorizadores. Tal circunstância revela atuação vigilante do Poder Judiciário no controle da legalidade da medida constritiva, afastando, por conseguinte, qualquer alegação de desídia ou inércia estatal.

O princípio da razoável duração do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal) não se confunde com exigência de celeridade absoluta, devendo ser interpretado em harmonia com o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a necessidade de adequada apuração dos fatos. Considerando a complexidade da investigação, o número de investigados, a necessidade de diligências complementares e a ausência de desídia, o lapso de aproximadamente três meses não se mostra desarrazoado ou desproporcional, não configurando violação ao referido princípio.

Soma-se a isso o fato de a paciente ser investigada pela suposta prática de delitos de elevada gravidade, com penas máximas superiores a 10 (dez) anos de reclusão, e por suposta vinculação a organização criminosa estruturada e hierarquizada. Nessa perspectiva, o tempo de custódia cautelar revela-se proporcional à gravidade dos fatos e à necessidade de tutela da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Ademais, a paciente ostenta antecedentes criminais pela prática do delito de tráfico de drogas – Execução Penal n. 2000009-72.2025.8.11.0032, na qual cumpre pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto –, circunstância que reforça sua periculosidade e a probabilidade de reiteração delitiva.

Diante desse cenário, a dilação do prazo para oferecimento da denúncia encontra-se justificada pela complexidade da investigação, pelo número expressivo de investigados, pela necessidade de diligências probatórias e pela ausência de desídia dos órgãos responsáveis pela persecução penal. Não se verifica ofensa aos princípios constitucionais da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), do devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal) e da razoável duração do processo (artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).

Por fim, como salientado pelo Juízo impetrado, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se mostra adequada e suficiente para a tutela da ordem pública, em face da natureza e gravidade dos crimes imputados à paciente e das circunstâncias do caso concreto.

Diante do exposto, e em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço parcialmente do presente
habeas corpus
, apenas quanto à alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, e, nessa extensão, denego a ordem em favor de Suellen Pulquerio da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025